Tribunal: STF
Processo: Rcl 499
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-15
Data de publicação: 1995-02-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL.  PROCESSUAL  CIVIL  E  TRABALHISTA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE T.R.T. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
          I. - O  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE ACÓRDÃO DO
TRT DA 3. REGIAO, QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO
APRESENTADO CONTRA  DECISÃO  DO  JUIZ  PRESIDENTE  DA  JCJ  DE
ITAJUBA, QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE PETIÇÃO, NÃO FOI ADMITIDO.
DESSA ÚLTIMA DECISÃO FOI  INTERPOSTO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA O
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CABIVEL  OU  NÃO  O  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO,  NÃO PODERIA O RECLAMADO DEIXAR DE ENCAMINHAR O AGRAVO
A CORTE SUPREMA, DADO QUE SOMENTE A ESTA CABE  APRECIA-LO  E JULGA-LO.
TENDO SIDO INTERCEPTADA A SUA REMESSA AO S.T.F., HOUVE USURPAÇÃO DA
COMPETÊNCIA DESTA CORTE.  II. - RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
             .